Tribunal: TJSP
Processo: 2109219-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Leila Moreira Fraga contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em incidente de cumprimento de sentença. A agravante alega nulidade do ato citatório e falta de certeza e liquidez do título executivo judicial,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Leila Moreira Fraga contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em incidente de cumprimento de sentença. A agravante alega nulidade do ato citatório e falta de certeza e liquidez do título executivo judicial, devido à taxa de juros superior à média do mercado. Requer justiça gratuita, efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) averiguar a nulidade do ato citatório durante a fase de conhecimento; (ii) verificar a falta de certeza ou liquidez do título exequendo.
III. Razões de Decidir
3. A citação realizada em condomínio edilício presume-se válida, conforme art. 248, §4o, do CPC. Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, à época do ato citatório, residia em local distinto.
4. Alegação de falta de certeza e liquidez da sentença judicial que, em verdade, pretende rediscutir as questões de mérito enfrentadas na fase de conhecimento, situação vedada pelo art. 508 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 99, §3o; 248, §4o; 508.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS no 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer